Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL. CULPA DAS CONSTRUTORAS. CONDENAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DO CONDOMÍNIO VIZINHO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. Embargos de declaração do réu Condomínio do Lote 10 da Quadra 22 conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré Erbe Incorporadora 065 Ltda conhecidos e não providos.